Tribunal: TJDFT
Processo: 0755061-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. Direito administrativo e constitucional. Recurso inominado. Servidor público do Distrito Federal. Professor do magistério público. Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Incorporação aos proventos de aposentadoria. Título judicial que reconhecia a percepção da gratificação declarado inexigível. ADPF 615. Controle concentrado de constitucionalidade. Inexistência de substrato jurídico válido para a incorporação. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (ID 81670574), a parte recorrente sustenta que a demanda versa sobre o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GATE/GAEE, fundada em percepção pretérita já reconhecida por título judicial definitivo. Ressaltando que a controvérsia não diz respeito ao pagamento atual da vantagem, mas aos efeitos jurídicos permanentes decorrentes de situação consolidada. Aponta que a sentença recorrida incorreu em erro ao confundir institutos distintos, pois tratou a incorporação como se dependesse da subsistência das condições fáticas e jurídicas atuais da gratificação, deslocando indevidamente o objeto da lide e deixando de enfrentar a natureza autônoma do direito pleiteado. Aduz que tal equívoco levou à aplicação indevida de entendimentos supervenientes, inclusive do julgamento da ADPF no 615, para afastar direito que se origina de situação pretérita validamente constituída, o que configura esvaziamento reflexo do próprio título judicial sem sua desconstituição formal, em afronta à lógica do ordenamento jurídico e à segurança jurídica, pois não se pode negar efeitos jurídicos a direito reconhecido sem prévia invalidação. Defende ainda que a incorporação não se submete às mesmas contingências normativas do pagamento da gratificação, sendo instituto destinado justamente à estabilização das relações jurídicas, não podendo ser atingido por mudanças jurisprudenciais posteriores. Ressalta que a ADPF no 615 possui alcance restrito e não autoriza reexame amplo de situações consolidadas, tampouco relativiza automaticamente a coisa julgada, sendo inaplicável ao caso concreto, especialmente porque não se discute inexigibilidade de título, mas seus efeitos permanentes. Acrescenta que a incidência da Súmula 343 do STF e do Tema 136 da repercussão geral impede a desconstituição indireta de decisões fundadas em contexto de controvérsia interpretativa vigente à época, razão pela qual a manutenção da sentença implica violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações. Com esses argumentos, em síntese, requer que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se o direito da parte recorrente à incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GATE/GAEE, como efeito jurídico natural do título judicial que reconheceu sua percepção em período pretérito, com todas as consequências legais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões nas quais a parte recorrida alega que a sentença recorrida deve ser mantida, pois aplicou corretamente a Lei Distrital no 5.105/2013 ao exigir atuação exclusiva com alunos com necessidades especiais para percepção da GAEE, entendimento já validado pelo STF, afastando sua extensão a turmas inclusivas. Aduz que, diante da ADPF 615, é legítimo o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial incompatível com precedente vinculante, o que impede a produção de efeitos futuros. Defende a inexistência de direito adquirido à incorporação, uma vez que não há direito a regime jurídico nem a vantagem inconstitucional. Ressalta, por fim, a ausência de vícios na decisão e a impossibilidade de perpetuar parcela indevida, impondo-se a manutenção integral do julgado.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à incorporação da GAEE aos proventos de aposentadoria quando os títulos judiciais que reconheceram o direito à percepção da gratificação foram declarados inexigíveis por incompatibilidade com a exigência de exclusividade prevista no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF.
III. Razões de decidir
6. A Lei Distrital no 540, de 30 de setembro de 1993, instituiu a Gratificação de Ensino Especial (GATE), destinada aos servidores do magistério público que atendam a alunos portadores de necessidades educativas, sem condicionar a percepção à atuação exclusiva com tais alunos. A exigência de exclusividade foi introduzida somente pela Lei Distrital no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, cujo art. 21, § 3o, I, condicionou a concessão da GAEE aos servidores "que atuem exclusivamente no atendimento de alunos com deficiências", restrição mantida pelo art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. A Lei Distrital no 5.105/2013 disciplinou a incorporação nos arts. 30 e 31, dispondo que "as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor", e que "o disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas".
7. No caso, o recorrente é professor aposentado da Secretaria de Estado de Educação do DF e narrou ter exercido atividades em turmas com alunos portadores de necessidades especiais durante os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 (ID 81668904). Os referidos períodos, que constituem o único fundamento fático do pedido de incorporação, encontram-se integralmente regidos pelas Leis Distritais no 4.075/2007 e 5.105/2013, que já estabeleciam a exigência de atuação exclusiva. O direito à percepção da gratificação naqueles exercícios foi reconhecido por sentença transitada em julgado em ação pretérita, com base em interpretação que afastava a exigência de exclusividade prevista na legislação de regência.
8. Os títulos judiciais que reconheceram o direito do recorrente à percepção da GAEE (ID 81670562) fundaram-se em interpretação que afastava a exigência de exclusividade prevista na Lei no 4.075/2007, interpretação essa declarada incompatível com a Constituição pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI no 2017.00.2.021004-9 (Acórdão 1158225, j. 20/11/2018) e confirmada pelo STF no RE 1.287.126/DF (Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023). Inexistindo título hígido que sustente a percepção pretérita da gratificação, desaparece o substrato fático-jurídico sobre o qual se erige o pedido de incorporação.
9. A incorporação de gratificação funcional prevista nos arts. 30 e 31 da Lei Distrital no 5.105/2013 pressupõe, como antecedente lógico e jurídico indispensável, a percepção válida da vantagem por determinado período. Se os títulos judiciais que reconheceram o direito à percepção da GAEE foram declarados inexigíveis por incompatibilidade com a interpretação constitucional conferida pela Suprema Corte, não subsiste fundamento para a incorporação. Reconhecê-la nessas condições equivaleria a conferir eficácia prospectiva permanente a título judicial cuja exigibilidade foi afastada, em contradição com o primado da supremacia da Constituição tal como reafirmado na ADPF no 615.
10. A Súmula 343/STF e o Tema 136 da repercussão geral não socorrem o recorrente. Esses parâmetros destinam-se a hipóteses de controvérsia interpretativa sobre norma infraconstitucional e não incidem quando a matéria foi definida em controle concentrado de constitucionalidade.
11. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 540/1993; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 3o, I; Lei Distrital no 5.105/2013, arts. 20, I, 30 e 31; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, STF, RE 1287126 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023; ADPF 615, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-03-2026 PUBLIC 18-03-2026; TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019.